Tribunal: TJMT
Processo: 1025073-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025073-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO LINS MIRANDA - CPF: 077.069.984-79 (ADVOGADO), FABIO BASTOS - CPF: 244.897.511-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSUE LUIZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 128.624.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY GISSEL MOLINA CUNHA - CPF: 159.437.308-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA LINHAS AEREAS LTDA - CNPJ: 05.782.585/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELLA DE CASTRO E SILVA - CPF: 134.849.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIEGO PAPINI TEIXEIRA LIMA - CPF: 066.777.554-44 (ADVOGADO), FELIPE PARAISO BELEM - CPF: 014.460.974-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1025073-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
FABIO BASTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental de decisão proferida no recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO BASTOS

que indeferiu a liminar no qual se pleiteava a concessão do benefício da justiça gratuita.

O agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão diante do preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do benefício pleiteado.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO BASTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em embargos à execução ajuizado em face de
BANCO DO BRASIL SA
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.

É o relatório. DECIDO.

Em sede de cognição sumária, não vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.

Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau.

Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.

Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.”

É preciso ter em mente que
"o benefício da assistência judiciária deve ser concedido somente aos comprovadamente necessitados, pois, caso contrário, não tem o Estado como custear as despesas dos efetivamente carentes que precisam recorrer ao Poder Judiciário
" (TJMG. AI 1.0205.09.008.621 - 1 / 001. Relator: Desembargador GUTEMBERG DA MOTA E SILVA).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA -- INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - O benefício de justiça gratuita apenas pode ser concedido àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo para seu sustento e de sua família - O magistrado deve indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver elementos que contrariem a declaração de pobreza.
(TJ-MG - AI: 10000211135090001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS - AUSÊNCIA - CPC, ART. 99, § 2o - INDEFERIMENTO Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, constatada, diante da situação fática concreta, a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a denegação da benesse é medida de rigor.
(TJ-SC - AI: 50547066720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5054706-67.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/12/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023